Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-54.2015.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003969-54.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX HITHER DA SILVA - CPF: 043.417.981-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO CRIME ANTERIOR – CONFIGURAÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – ARMA APREENDIDA NO LOCAL DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a condenação do acusado pelo delito de receptação quando não há provas nos autos da existência do delito anterior, uma vez que se trata de delito acessório.

Incorre no tipo penal previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 a conduta do agente de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo de uso permitido no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 0003969-54.2015.8.11.0086 (código 88334), que desclassificou a conduta atribuída ao acusado
Max Hither da Silva
, condenando-o pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa; e o absolveu do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, pela prática dos delitos de receptação e de porte ilegal de arma de fogo (Id. 102822992).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença na íntegra (Id. 102822993).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03 (Id. 103218483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida em desfavor d
o acusado
Max Hither da Silva
, condenado pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) FATO 1

Emerge do procedimento investigativo que, em data incerta, mais sabidamente no começo do ano de 2015, na cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, MAX HITHER DA SILVA com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriu arma de fogo, qual seja um revolver, marca S&W, calibre 32, de numeração 66028, mesmo sabendo ser objeto de crime.

FATO 2

Emerge do procedimento investigativo que, no dia 26 de setembro de 2015, por volta das 23h09min, em um bar, situado na Rua das Gaivotas, esquina com 2 Rua dos Cedros, Bairro Primavera, nesta cidade e consciente do caráter ilícito de sua conduta, portava um revolver, marca S&W, calibre 32 de numeração 66028 e 02 (duas) munições intactas, CBC deste mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo restou apurado, o increpado adquiriu aquela arma de fogo, mesmo sabendo ser produto de crime.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no fato 02, a guarnição da polícia militar recebeu informações que um indivíduo estava portando arma de fogo no bar citado. Ao chegarem no local, os milicianos avistaram o increpado correndo para o interior do estabelecimento.

Diante de tal fato, os policiais realizaram uma busca no interior daquele local, encontrando em cima do armário da cozinha a arma já mencionada. O denunciado por sua vez, confessou que portava o revólver e que havia adquirido-o seis meses antes.

Assim, os policiais militares prenderam em flagrante o denunciado.

(...)” –
Id. 102822952.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta atribuída ao apelado, incursando-o pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa; e absolvendo-o do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) – Id. 102822986.

Inconformado, o
parquet
pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado nos moldes da denúncia, sustentando que ficou comprovado nos autos o crime de receptação e que no presente caso ficou caracterizado o delito de porte ilegal de arma de fogo, e não de posse ilegal, ao passo que o réu estava portando o armamento do lado externo do estabelecimento comercial e quando avistou a Polícia o guardou no interior do local.

Com a detida análise do feito, observo que as pretensões ministeriais não merecem amparo.

Pelo que se dessume da sentença, a magistrada singular absolveu o apelado do delito insculpido no artigo 180,
caput
, do CP, porque não ficou demonstrado nos autos o delito antecedente. A respeito disso, consignou no
decisum
:

“(...)
Inicialmente, observo que a denúncia não deveria sequer ter sido recebida com relação a esse crime, visto que não especifica qual seria o delito anterior, requisito essencial para configuração do crime de receptação, isso porque a ausência de especificação quanto a origem criminosa da arma implica em grave cerceamento de defesa.

Consoante se infere das alegações finais, Segundo o Ministério Público, o crime anterior que tornaria a aquisição da arma de fogo caracterizadora do crime de receptação seria aquele descrito no art. 17 do Estatuto do Desarmamento. Contudo, para a configuração desse delito é necessária a habitualidade do vendedor no comércio de armas de fogo, sendo que vendas esporádicas não estão abrangidas pela norma incriminadora. (...)

No caso dos autos, muito embora o réu narre em seu interrogatório judicial ter comprado a arma de fogo de uma pessoa na cidade de Tangará da Serra/MT, não ficaram devidamente comprovadas as circunstâncias em que se deram essa venda, notadamente se havia, de fato, habitualidade no comércio de armas desenvolvido pelo vendedor. Não há nos autos ainda qualquer outro elemento, seja na fase inquisitorial ou judicial, que demonstrou pelo menos indique indícios mínimos de que a arma adquirida pelo réu é objeto de qualquer crime antecedente que seja. (...)”
– Id. 102822986, pp. 3-4.

Ademais, desclassificou a conduta atribuída ao apelado, prevista no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, posto que a arma de fogo foi encontrada no interior do estabelecimento comercial de sua genitora, portanto, nas dependências do local de trabalho do agente, configurando-se o delito do artigo 12,
caput
, da mesma lei.

No tocante ao
delito de receptação
, verifica-se que o
parquet
descreveu na denúncia, de forma genérica, que a arma de fogo era produto de crime e somente em sede de alegações finais é que aduziu ser público e notório que é proibida a venda de arma de fogo no Brasil, o que configura o delito previsto no art. 17 da Lei 10.826/03. Todavia, este delito de comércio ilegal de arma de fogo nem sequer ficou demonstrado no feito.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça nesse ponto,
in verbis
:

“(...)
A incidência do tipo previsto no art. 17 do Estatuto do Desarmamento exige a configuração do elemento normativo do tipo - no exercício de atividade comercial ou industrial. Na hipótese dos autos não há nada além de conjecturas sobre o comércio de armamentos, o que não é o suficiente para condenação.

Com efeito, é sabido e consabido que o delito de comércio ilegal de arma de fogo depende não somente da apreensão de armas, munições e acessórios, mas também a presença do caráter comercial ou industrial dos objetos alhures, inclusive com a presença da habitualidade. Não há nos depoimentos prestados pelos policiais relação alguma de que a arma de fogo seja objeto anterior do delito previsto no artigo 17 da Lei 10826/2003.

Outrossim, é visível da doutrina e jurisprudência pátrias, ao tratarem sobre o crime de comércio ilegal de arma de fogo ou munição, dizem ser necessário, para sua configuração, que o delito seja praticado no exercício do comércio, pressupondo-se estabilidade na conduta. Assim, aquele que eventualmente vendeu ou adquiriu arma de fogo ou munição, sem estar demonstrada a finalidade habitual de venda, não estará incorrendo na figura típica do art. 17, Lei 10.826 /2003.

Nesses termos, não juntou-se nos autos prova alguma de delito anterior, ainda que simples Boletim de Ocorrência para comprovar que referida arma de fogo é oriunda de crime de comércio de arma de fogo. (...)”
– Id. 103218483, p. 8.

Impende consignar que o delito ora em comento é acessório, de fusão ou parasitário, de modo que não possui existência autônoma, logo, é imprescindível a prática de um delito anterior. Na modalidade dolosa, exige-se, na receptação própria, o objeto material que é coisa receptada ser “produto de crime”, de maneira que deve ser comprovada a origem criminosa do bem.

Conforme acima exposto, descabida a alegação do apelante de que o crime anterior se trata do comércio ilegal de arma de fogo (previsto no art. 17 da Lei 10.826/03), ao passo que se trata de mera presunção, inexistindo qualquer elemento de prova carreado ao feito nesse sentido.

Assim, considerando que para a configuração do crime de receptação é indispensável a prova da existência do crime antecedente, e não demonstrado nos autos, é inviável a condenação na forma pretendida pelo
parquet
.

Em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
, entendo que não ficou caracterizado.

O apelado declarou em Juízo que adquiriu a arma de fogo anteriormente pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), na cidade de Tangará da Serra/MT de um vizinho que estava precisando de dinheiro, e afirmou que não tinha conhecimento se a arma era produto de crime. Outrossim, esclareceu que ele trabalhava no estabelecimento comercial de sua genitora e, no dia dos fatos, o artefato bélico estava na cozinha, em cima do armário, e que guardava ali porque não tinha onde guardar e era um local alto; asseverou que não estava portando-o em sua cintura; disse ainda que estava lavando louças e no momento que estava saindo da cozinha, se deparou com os policiais (mídia audiovisual, Id. 102822996).

Os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da arma de fogo,
Izanilton Aparecido Gomes e Rômulo Fernando Silva, relataram em sede judicial que receberam denúncia, via 190, de que um indivíduo de camiseta amarela “estava portando uma arma”/“estava armado”, no bar.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram o réu correndo para dentro do estabelecimento comercial e, em buscas no interior do imóvel, localizaram uma arma de fogo em cima de um armário. Constataram que ele era parente da proprietária do bar e o policial Izanilton narrou que o acusado confessou naquela ocasião que a arma era sua e que teria comprado porque estava sofrendo ameaças de morte
(mídia audiovisual, Id. 102822996).

Incorre no tipo penal previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, o agente que
“
possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda
no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
”
– grifei.

A diferença entre os crimes de posse e porte irregular de arma de fogo é que o primeiro consiste em manter a arma
intra muros
(dentro da residência ou do local de trabalho), e o segundo é
extra muros
(fora da residência ou do local de trabalho).

No presente caso, observa-se que a arma de fogo foi localizada pelos policiais em cima do armário da cozinha do local de trabalho do apelado, estabelecimento comercial que pertencia a sua genitora, portanto
“no seu local de trabalho”
.

Conquanto o recorrente alegue que a denúncia recebida pela Polícia informava que o acusado estava “portando” uma arma de fogo, ao que se extrai dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, eles receberam
notitia criminis
de que havia um indivíduo armado no bar, ou seja, o apelado, que assumiu ser proprietário da arma de fogo, estava com a arma no estabelecimento comercial que é o seu local de trabalho.

Saliente-se que o fato de o réu ter ficado nervoso ao avistar a guarnição e corrido para dentro do bar em nada influencia, tampouco conclui pela configuração do delito insculpido no artigo 14 da Lei 10.826/03, posto que ele não detinha a arma de fogo de forma regular, então é natural se assustar com a presença da Polícia.

Fato é que as provas produzidas demonstram que o apelado estava com uma arma de fogo (
revólver, marca S&W, calibre 32, numeração 66028), com duas munições intactas, CBC desse mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal, em seu local de trabalho, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 12, razão pela qual mantenho a sentença nos termos em que fixada.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021